Tribunal: TJDFT
Processo: 0734415-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Consumidor.Recurso inominado. Contrato de prestação de serviços de internet. Cláusula de fidelidade. Mudança de endereço da consumidora. Serviço não disponível na localidade. Inexistência de falha na prestação dos serviços.Rescisão antecipada. Multa por fidelização devida. Legalidade da cobrança. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada porconsumidora em face deprovedorade serviços de internet, naqualrequera rescisão contratual sem incidência de multa de fidelidade e quaisquer taxas, sob o argumento de impossibilidade de continuidade do serviço em razão de mudança de endereço para local não atendido pelaoperadora, bem como a condenação ao pagamento de danos morais.
2. A sentençajulgou improcedentes os pedidosiniciais. A autora interpôs recurso inominado (ID 81583957). Contrarrazões apresentadas no ID 81583971.
II. Questão em discussão
3.Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão antecipada do contrato, motivada por mudança de endereço da consumidora,para local não atendido pela operadora, afasta a incidência da multa de fidelidade e demais taxas previstas contratualmente; (ii) existência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (documento de ID 81583962 e seguintes. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
5. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (art. 2o e 3o do CDC).
6.Dadocumentação constante nos autosé possível verificar que aparte autora, ora recorrente, solicitou à empresa ré a transferência para seu novo endereço dos serviços contratados de internet. Todavia, a solicitação não foi atendida por ausência de cobertura para o novo logradouro, fatoque ensejou o pedido de cancelamento do serviço.
7.A par das alegações da autora de que demonstrou a alteração de endereço nos autos, reputo que a r. sentença deve ser mantida por outro fundamento.
8. A mudança de endereço da consumidora para localque não pode seratendido pela prestadora configura fato imputável ao próprio contratante, não caracterizando falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual pelafornecedora, porquantoa operadora se comprometeu a fornecer o serviço no local ajustadoà época da contratação, não podendo ser responsabilizada pela mudança de endereço da autora.
9. No termo de permanência de ID 81583915 (fl. 09 e seguintes), constou cláusula expressa de fidelização de 12 (doze) meses, com previsão de multa por rescisão antecipada. Restou consignado que, caso o assinante rescinda o contrato antes do término do prazo de permanência mínima, deverá restituir à prestadora o valor correspondente do benefício recebido, proporcionalmente ao número de meses restantes para o término o contrato, inclusive em caso de mudança de endereço sem viabilidade técnica. (cláusulas 3.1 e 3.2).
10. Consoante artigos 57 e 58 da Resolução no 632/2014 da ANATEL, a prestadora pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo máximo de 12 (doze) meses, podendo exigir o valor da multa estipulada no contrato, antes do final do prazo de permanência, vedando-se tal cobrança, em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da prestadora.
11. Desta forma, a cláusula de fidelidade é válida quando expressamente pactuada e vinculada à concessão de benefícios econômicos ao consumidor, sendo legítima a cobrança da multa por rescisão antecipada quando inexistente culpa da prestadora.
12. Na hipótese dos autos, o impedimento para a continuidade da execução do contrato decorreu da mudança de endereço unilateral pela consumidora para local fora da área de cobertura da prestadora. Tal circunstância não configura falha na prestação de serviço da recorrida ou descumprimento contratual, aptas a afastar a imposição da multa, uma vez que o endereço de instalação informado no momento da contratação constitui um dos pressupostos para verificação da viabilidade técnica e disponibilidade de rede para regular fornecimento do serviço contratado, cujo ônus da inexistência de disponibilidade do serviço no novo endereço não pode ser atribuído à prestadora.
13. Assim, em razão da concessão de benefícios à consumidora, quando da contratação, com a condição de vincular-se aos termos pactuados pelo prazo de 12 (doze) meses e a ausência de elementos mínimos a comprovar a falha na prestação dos serviços contratados, é devida a multa cobrada pela quebra do compromisso assumido.
14. Diante do reconhecimentoda rescisão contratuale da legalidade da cobrança das penalidades pela rescisão antecipada não há amparo parareconhecer a ocorrência de danos morais, pois a empresa agiu no regular exercício de um direito ao promover a inscrição do débito nos serviços de proteção de crédito.
IV. Dispositivo
15. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
________
Dispositivos relevantes citados:n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.